Tribunal: STF
Processo: Rcl 69926
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S/A em face de acórdão (e-doc. 19) da 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000866-35.2023.5.02.0444, que supostamente teria violado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), bem como inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1000866-35.2023.5.02.0444 foi deflagrada por ROGÉRIO PROCÓPIO PINHEIRO contra BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S/A visando à manutenção de seus dependentes em plano de saúde oferecido pela Reclamante (e-doc. 02).



    3. A sentença (e-doc. 18) foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido de  ROGERIO PROCOPIO PINHEIRO  em face de  BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A,  para condenar a restabelecer o convênio médico nos mesmos moldes anteriormente praticados, com a inclusão dos dependentes, no prazo de 10 dias, independentemente do trânsito em julgado,  sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), reversível para o reclamante. Essa obrigação vigorará enquanto perdurar a suspensão do contrato de trabalho.



    (e-doc. 18, p. 5, grifo nosso)



    4. A reclamante interpôs recurso ordinário. Contudo, a 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou-lhe provimento, mantendo a sentença, em acórdão (e-doc. 19), com os seguintes termos:



    1- DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 



    1.1- DO PLANO DE SAÚDE 



    Insurge-se a reclamada da sentença que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a antecipação de tutela para o restabelecimento do plano de saúde dos dependentes do reclamante, mantendo-se as mesmas condições anteriores a suspensão do contrato de trabalho. Alega a reclamada que há previsão em norma coletiva prevendo a manutenção do plano de saúde apenas para o empregado, não incluindo os dependentes, em caso de afastamento previdenciário e suspensão do contrato de trabalho. 



    Incontroverso nos autos o afastamento do reclamante por acidente de trabalho, sendo-lhe concedido aposentadoria por invalidez, estando a reclamante com o contrato de trabalho suspenso. E ainda, não há controvérsia quanto a manutenção do plano de saúde em face do reclamante, restando a discussão dos autos apenas quanto a manutenção em favor de seus dependentes. 



    Nesse sentido, analisando os argumentos trazidos com a defesa, reiterados nas razões recursais da reclamada, verifica-se que as cláusulas previstas nas convenções coletivas da categoria quanto a manutenção do plano de saúde não traz qualquer proibição quanto a manutenção do benefício aos dependentes ou alteração das condições aos contratos de trabalho suspensos, somente mencionando que a manutenção do plano de saúde será mantido aos empregados que tenham sofrido acidente do trabalho, que é o caso dos autos. Assim, não é o caso de analisar a presente demanda conforme Tema 1046 do STF. 



    Portanto, nada a modificar na sentença de primeiro grau, a qual julgou procedente o pedido do reclamante para que seja mantido o plano de saúde ao empregado afastado e seus dependentes, mantendo-se as mesmas condições estabelecidas, nos moldes da Súmula nº 440 do C. TST e artigo 468 da CLT. 



    Nega-se provimento.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Isto posto, acordam os Magistrados da 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em conhecer do recurso interposto e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso ordinário da reclamada.



    (e-doc. 19, grifo nosso)



    5. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (e-doc. 20).



    6. A reclamante alega que:



    Referida decisão, mantida pelo v. acórdão regional, além de contrariar a Súmula Vinculante 10 por afastar a constitucionalidade dos acordos e as convenções coletivas que consideraram a adequação setorial negociada, pactuaram limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, também saltou sobre o TEMA 1046 ao ignorar a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)



    7. Argumenta que, “e à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, é legal a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias” (e-doc. 01, p. 6)



    8. Assim, requer, liminarmente, que “sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Sr. Desembargador da 12ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (e-doc. 01, p. 8-9).



    9. No mérito, roga pela total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão exorbitante de seu julgado, por contrariar o Tema 1046 - RG (ARE 1121633) e a Súmula Vinculante 10 (e-doc. 01, p. 9).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    12. A reclamante aponta como paradigmas o ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e a Súmula Vinculante 10.



    13. A reclamante sustenta o órgão reclamado negou vigência às disposições de norma coletiva firmada entre Reclamante e trabalhador, ao condená-la à manutenção do plano de saúde dos beneficiários do trabalhador enquanto suspenso o contrato de trabalho. Tal situação implicaria inobservância do Tema 1046 da Repercussão Geral (ARE 1121633) cuja tese é a seguir transcrita:



    Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    (grifo nosso)



    14. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    15. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso, na medida em que os documentos acostados aos autos demonstram que o último recurso interposto foram os embargos de declaração em recurso ordinário (e-doc. 20).



    16. Desse modo, considerando que o processo originário não alcançou o esgotamento de instâncias, a presente reclamação revela-se inadmissível (art. 988, § 5º, CPC/2015).



    17. O Reclamante também considera que o Juízo reclamado teria inobservado a Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita, ao “afastar a constitucionalidade dos acordos e convenções coletivas” (e-doc. 01, p. 2)



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    18. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.06.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    19. O Reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 19) teria afastado a “constitucionalidade dos acordos e as convenções coletivas que consideraram a adequação setorial negociada, pactuaram limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas” (e-doc. 01, p. 2)



    20. Contudo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 19), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo legal ou mesmo de cláusula de norma coletiva. O acórdão se limita a afirmar que:



    as cláusulas previstas nas convenções coletivas da categoria quanto a manutenção do plano de saúde não traz qualquer proibição quanto a manutenção do benefício aos dependentes ou alteração das condições aos contratos de trabalho suspensos, somente mencionando que a manutenção do plano de saúde será mantido aos empregados que tenham sofrido acidente do trabalho, que é o caso dos autos. Assim, não é o caso de analisar a presente demanda conforme Tema 1046 do STF.



    (e-doc. 01, p. 3)



    21. Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    22. Registre-se, por fim, que a reclamação constitucional possui contornos muitos específicos, não podendo funcionar como sucedâneo recursal a fim de corrigir eventuais equívocos decorrentes da inobservância ou má-aplicação de dispositivos da Constituição Federal, tal como a reclamante também alega ter ocorrido.



    23. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente